Tribunal: TJMT
Processo: 1013670-47.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013670-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JONATHAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 026.143.031-94 (ADVOGADO), INDUSTRIA DE PLASTICOS SAO BENTO EIRELI - EPP - CNPJ: 08.282.629/0001-83 (AGRAVANTE), Adjunto da Secretaria Estadual do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – DATA ENTRE A CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL INFERIOR A CINCO ANOS – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 174,
caput
̧

do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

O
dies a quo
do prazo decadencial relacionado aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (como é o caso do ICMS) é o primeiro dia do exercício imediatamente posterior àquele em que o tributo poderia ter sido lançado.

Inteligência do art. 173, I, do CTN.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS SÃO BENTO EIRELI – EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 1001915-25.2016.8.11.0002, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade para excluir apenas Adriana Paula Gonçalves do polo passivo da lide e extinguir a execução, quanto a ela, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

O agravante alega que o prosseguimento da ação de execução contra si poderá lhe causar prejuízos imensuráveis, pois está na iminência de sofrer expropriação e/ou constrição em seu patrimônio de forma indevida (id. 15197468 – pág. 07 e 08).

Aduz, ainda, que restou clarividente da fundamentação exposta que o crédito exequendo se encontra prescrito ou decaído (id. 15197468 – pág. 08).

Em razão disso, requer a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, nos termos do art. 1.019 c/c art. 932 do CPC (id. 15197468 – pág. 08).

No mérito, pugna pelo total provimento do recurso, confirmando a liminar eventualmente deferida (id. 15197468 – pág. 08).

Efeito ativo não concedido (id. 16001458).

Nas contrarrazões, a parte agravante requer o desprovimento do recurso, ante a inocorrência de prescrição e decadência (id. 22972096).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS SÃO BENTO EIRELI – EPP
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Execução Fiscal no 1001915-25.2016.8.11.0002, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade para excluir apenas Adriana Paula Gonçalves do polo passivo da lide e extinguir a execução, quanto a ela, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

No tocante à ocorrência de prescrição, tem-se que o despacho inaugural da ação de execução fiscal de origem foi proferido quando já vigorava a nova redação do art. 174, I, do CTN, alterada pela Lei Complementar no 118/2005, que dispõe que o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição,
in verbis:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

Desse modo, como a constituição definitiva dos créditos tributários se deu em 09/07/2014 (id. 15197472) e o ajuizamento da demanda ocorreu em 31/08/2016 (id. 15197471 – pág. 03), não se vislumbra a ocorrência da prescrição.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso provido.

(N.U 0000534-67.2009.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019).

Com relação ao decurso do prazo decadencial, consigna-se que a constituição definitiva do crédito tributário se dá somente com a sua inscrição em dívida ativa (formalização do título executivo) e sua efetiva notificação ao contribuinte, tornando-o, portanto, exigível judicialmente.

In casu
, a data de inscrição constante do documento acostado aos autos é de 09/07/
2014
(id. 15197472), de sorte que, à evidência,
não se operou a decadência em relação ao ano de
2010
.

Isso porque, nos termos do art. 173, I, do CTN, o
dies a quo
do prazo decadencial relacionado aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (como é o caso do ICMS) dá-se no primeiro dia do exercício imediatamente posterior àquele em que o tributo poderia ter sido lançado.
Portanto, tal prazo esgotou-se em 1o de janeiro de 2016.

A propósito, eis o entendimento desta Egrégia Corte:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS –– NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TRIBUTO COM FATO GERADOR OCORRIDO NO ANO DE 1999 ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FATOS GERADORES DO ANO DE 2000 - AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte.

Já ao se falar de prescrição dos créditos tributários aplica-se o artigo 174 do CTN, segundo o qual o início do prazo prescricional se dá com a constituição definitiva do crédito e seu termo ad quem ocorre com o despacho que ordena a citação do executado.

Deve ser reconhecida a decadência, quando a constituição do crédito tributário se deu fora do quinquênio legal.

Recurso provido em parte
”.

(Ap 44716/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2018, Publicado no DJE 20/09/2018).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - DECADÊNCIA DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - NÃO DECLARADO E NÃO PAGO - ARTIGO 173 INCISO I DO CTN - PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE - CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA - NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE - NÃO OCORRÊNCIA - APELO DESPROVIDO.

1. "[...]

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 973.733/SP, pela sistemática do art. 543-C do CPC/1973 e Resolução STJ n. 8/2008, firmou a compreensão de que o prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento por homologação rege-se pelo disposto no art. 173, I, do CTN quando não ocorre o pagamento antecipado da exação." (AgInt no REsp 1247517/RS, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/03/2018, DJe 03/04/2018)

2. Considerando que não houve o pagamento antecipado do tributo, não há o que homologar. O marco inicial para o lançamento será primeiro de janeiro do exercício seguinte ao fato gerador, respectivamente, em 01/2006 e 01/2008. Não havendo provas de houve constituição definitiva do crédito com a notificação do contribuinte, não há como afastar a conclusão da sentença recorrida de que apenas teria sido efetivada no ano de 2015, operando-se a decadência. [...]
”.

(Ap 82899/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018).

Sendo assim, também não há que se falar em decurso do prazo decadencial.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020